Tribunal: TJDFT
Processo: 0710324-28.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0710324-28.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: JOSE SOUSA DE LIMA, MICHAEL FERNANDES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por MICHAEL FERNANDES DA SILVA e JOSÉ SOUSA DE LIMA, em face de decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará que declinou da competência a uma das Varas Criminais da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, com fundamento nos artigos 70, 76, incisos I e III, 77, inciso I, e 78, inciso II, alíneas "a" e "b", do Código de Processo Penal, ao argumento de que,“até mesmo, considerando o maior número de infrações supostamente cometidas em outra circunscrição judiciária, não havendo que se falar em prorrogação de competência, haja vista que não foi iniciada efetivamente a persecução penal.”(ID 42060155). Sustentam os Recorrentes, nas suas razões recursais (Ids 42059913 e 42060176), em suma, que deve ser mantida a competência da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará/DF, para o processamento e julgamento do feito, nos termos do que dispõem os artigos 71 c/c 83 do Código de Processo Penal. A Defesa de MICHAEL FERNANDES aduz que a investigação policial se iniciou na cidade satélite do Guará, pois lá foi inicialmente constatada movimentação vultosa da empresa ESTILO DUB CONSULTORIA E PUBLICIDADE, cuja instituição bancária fica no Guará. Aborda que, como não é possível se precisar a quantidade de operações provenientes das infrações penais contidas na denúncia, por ter a suposta lavagem de dinheiro ocorrido mediante diversas transações em diversos locais, deve ser mantida, pela regra da prevenção, a competência na Vara Criminal do Guará/DF, até porque, tal Juízo foi quem tomou as primeiras providências no feito. Salienta que, de fato, o local da infração é o que delimita a competência, porém, no caso, em sendo diversos os locais e distintos os domicílios dos réus e, sendo o crime mais grave, o de lavagem de dinheiro, cuja consumação se protrai no tempo, segundo o Superior Tribunal de Justiça, deve ser adotada a regra da prevenção contida no artigo 71 do Código de Processo Penal. Ainda, discorre que, verificada a prevenção, deve incidir a regra do artigo 83 do Código de Processo Penal, de modo que o Juízo do Guará é efetivamente o Juízo competente para o caso. A Defesa de JOSÉ SOUSA defende também que a competência, no caso, deve ser definida pela regra da prevenção, de modo que a Vara Criminal do Guará/DF é o Juízo competente para o feito. Acrescenta que, ao contrário do precedente colacionado na decisão de piso, na espécie, está-se diante de investigação de supostas infrações penais de organização criminosa, de exploração de jogos de azar e de lavagem de dinheiro, a qual se iniciou no Juízo do Guará/DF por ter sido lá constatada movimentação atípica na conta bancária pertencente à empresa ESTILODUB CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA., vinculada à agência Bradesco localizada no Guará/DF, sendo que, como é impossível precisar o número de operações relacionadas às práticas delitivas descritas na denúncia pelo fato de terem sido supostamente utilizadas diversas contas bancárias, deve-se aplicar a regra da prevenção. Conclui que “o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará/DF deve permanecer com a sua competência preservada, sob pena de necessidade imediata de anulação de todas as medidas cautelares adotadas, lá prosseguindo-se com o regular curso da presente ação penal e seus apensos, não devendo, por qualquer hipótese ou fundamento válido, ocorrer a remessa dos autos para uma das Varas Criminais de Águas Claras/DF”. Juntada decisão interlocutória proveniente do Conflito Negativo de Jurisdição n. 0742683-73 definindo a competência provisória do feito em análise na Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará/DF, eleita para resolver eventuais medidas urgentes (ID 42428378). A decisão impugnada restou mantida pelo Juízo a quo (ID 42060136). Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo conhecimento e provimento dos recursos defensivos, para confirmar a competência do Juízo recorrido para apreciar a denúncia oferecida (ID 42059975). A Procuradoria de Justiça, por sua vez, manifestou-se, também, pelo conhecimento e provimento dos recursos das Defesas, para a fixação da competência na Circunscrição Judiciária do Guará/DF (ID 45939074). É, em síntese, o que consta. Decido. Pois bem, no curso do processamento deste feito, constata-se que houve o julgamento do Conflito de Jurisdição n. 0742683-73.2022.8.07.0000, consoante documentação juntada ao ID 47586254, restando-se fixada, por conseguinte, a competência para o julgamento do presente feito perante o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, pela regra da prevenção, o que se nota que é a matéria tratada no bojo dos pleitos defensivos formulados em recurso. Eis o teor da ementa do julgado (ID 47586254): CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ. CONTRAVENÇÃO PENAL DE JOGOS DE AZAR. CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE. COMPETÊNCIA FIXADA PELA PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ. JUÍZO SUSCITADO. 1. Tratando-se da prática, em tese, dos crimes de lavagem de capitais, na modalidade ocultação, e de organização criminosa (crimes permanentes) em concurso com outra infração penal, devem incidir na espécie os arts. 71 e 83 do Código de Processo Penal, de modo a reconhecer a fixação da competência pela prevenção. 2. In casu, o Juízo suscitado (Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará) apreciou diversas medidas cautelares, dentre elas, a quebra de sigilo telefônico, a prisão temporária, a busca e apreensão, o sequestro de bens e a quebra de sigilo bancário e, por essa razão, a competência foi firmada pela prevenção. 3. Conflito de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará (Juízo suscitado). A respeito das atribuições do Relator nos processos criminais, dispõe o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Logo, diante desse quadro superveniente, verifica-se que houve a perda do objeto dos presentes recursos em sentido estrito, restando ambos, portanto, prejudicados. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO aos Recursos em Sentido Estrito interpostos por MICHAEL FERNANDES DA SILVA e JOSÉ SOUSA DE LIMA, com amparo no artigo 89, inciso III, do RITJDFT. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2023 17:27:32. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator